Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722835-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MADEIREIRA NOVO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, GERALDO TOZETTI, JOSE LUIZ TOZETTI Despacho Tendo em vista que não foram juntadas as guias referentes ao preparo do agravo de instrumento, mas apenas os comprovantes de pagamento (ID no 13526752 , págs. 1-2), intime-se o agravante, Itaú Unibanco S.A., para que, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, em cumprimento ao Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, junte aos autos as guias de custas processuais emitidas por este Tribunal, sob pena de não conhecimento por deserção (art. 1.007, §4o do CPC). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro